Tribunal: TJMT
Processo: 1001592-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001592-84.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NAURA MANUELA DE PAULA NEVES - CPF: 023.724.501-90 (ADVOGADO), M. C. N. L. - CPF: 048.842.151-92 (EMBARGANTE), MARIA VENANCIA NEVES DA SILVA LESSA - CPF: 534.139.541-72 (EMBARGANTE), SOL AGROPASTORIL LTDA - ME - CNPJ: 08.731.045/0001-48 (EMBARGANTE), BRENO BOSS CACHAPUZ CAIADO - CPF: 860.790.261-04 (EMBARGADO), CARLOS BORGES BARROS - CPF: 935.186.921-00 (EMBARGADO), CLAUDIO BORGES BARROS - CPF: 004.642.021-59 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HELIO INACIO DIAS JUNIOR - CPF: 039.829.061-05 (ADVOGADO), BRENO BOSS CACHAPUZ CAIADO - CPF: 860.790.261-04 (ADVOGADO), M. C. N. L. - CPF: 048.842.151-92 (EMBARGADO), MARIA VENANCIA NEVES DA SILVA LESSA - CPF: 534.139.541-72 (EMBARGADO), NAURA MANUELA DE PAULA NEVES - CPF: 023.724.501-90 (ADVOGADO), SOL AGROPASTORIL LTDA - ME - CNPJ: 08.731.045/0001-48 (EMBARGADO), BRENO BOSS CACHAPUZ CAIADO - CPF: 860.790.261-04 (EMBARGANTE), BRENO BOSS CACHAPUZ CAIADO - CPF: 860.790.261-04 (ADVOGADO), CARLOS BORGES BARROS - CPF: 935.186.921-00 (EMBARGANTE), CLAUDIO BORGES BARROS - CPF: 004.642.021-59 (EMBARGANTE), HELIO INACIO DIAS JUNIOR - CPF: 039.829.061-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POS
SE –VALOR DA CAUSA - CORRESPONDENTE AO
PROVEITO ECONÔMICO VINDICADO
– VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1001592-84.2020.8.11.0000

EMBARGANTES:

CARLOS BORGES BARROS e CLÁUDIO BORGES BARROS

EMBARGADO(S):

BRENO BOSS CACHAPUZ CAIADO, MARIA CLARA NEVES LESSA, MARIA VENANCIA NEVES DA SILVA LESSA e SOL AGROPASTORIL LTDA-ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS BORGES BARROS e CLÁUDIO BORGES BARROS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 47664980), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reformar em parte a decisão agravada, a fim determinar que o valor da causa corresponda ao proveito econômico perseguido pelas aqui embargadas, qual seja, parte da área avaliada correspondente a 1.694 ha (mil, seiscentos e noventa e quatro hectares).

Os embargantes sustentam que não restou consignado qual é o valor econômico pretendido pelos recorrentes no caso em tela.

Assim,
pugnam pelo acolhimento dos declaratórios e, por conseguinte a reforma de decisão que lhe foi desfavorável
(Id 49320020).

Contrarrazões ofertadas no Id 50827453.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PRELIMINAR
DE DESERÇÃO AFASTADA –
MÉRITO
– INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ACERTO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE FINANCEIRA DOS RECORRENTES EM ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS –
ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE CORRESPONDENTE AO
PROVEITO ECONÔMICO VINDICADO – PRECEDENTES
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não merece acolhida a prejudicial de mérito da deserção quando verificado que o recurso foi interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. Inteligência do artigo 101, § 1o, do CPC.

Não havendo disciplina específica para o caso das ações possessórias, o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte. Logo, somente se o valor atribuído à causa na petição inicial estiver em desacordo com critério estipulado em lei ou for fixado com pretensão de alterar a competência ou rito processual, poderá o Juiz determinar a alteração de ofício, o que não restou evidenciado no caso concreto”

Ao contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância dos recorrentes,
a conclusão do julgado é no sentido de que,

para o caso das ações possessórias, o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte.

Neste cenário, a correção do valor da causa foi determinada de ofício pelo julgador monocrático, fazendo constar a importância de
R$1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais), tendo por base os 1.936 hectares correspondentes à área avaliada
(Id 32656961 – fls. 37/47), enquanto que as partes autoras haviam indicado o
quantum
de
R$918.000,00 (novecentos e dezoito mil reais)
, consoante observa da petição inicial (Id 32656961 – fls. 04/13), que demonstra que
a ação de origem visa a reintegração de posse de apenas 1.694 ha, ou seja, de parte da área avaliada.

Logo, uma vez que a reintegração de posse não se refere à totalidade da Fazenda objeto do litígio, mostra-se despiciendo que o valor da causa corresponda ao valor total do referido imóvel.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão,
ipsis litteris
:

“(...) No tocante ao
valor atribuído à causa, tem-se que este deve corresponder ao pedido formulado, tendo por fundamento o que dispõe o art. 259 do CPC:

“
Art. 259 – O valor da causa constará sempre da petição inicial e será:

I – na ação de cobrança de dívida, a soma do principal, da pena e dos juros vencidos até a propositura da ação;

II – havendo cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

III – sendo alternativos os pedidos, o de maior valor;

IV – se houver também pedido subsidiário, o valor do pedido principal;

V – quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato;

VI – na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais, pedidas pelo autor;

VII – na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, a estimativa oficial para lançamento do imposto.”

Assim, não havendo disciplina específica para o caso das ações possessórias, tem-se que o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelas autoras, ora agravantes.

Neste cenário, pelo que se dessume da decisão agravada, a correção do valor da causa foi determinada de ofício pelo julgador monocrático, fazendo constar a importância de R$1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais), tendo por base os 1.936 hectares correspondentes à área avaliada (Id 32656961 – fls. 37/47), enquanto que as partes autoras haviam indicado o quantum de R$918.000,00 (novecentos e dezoito mil reais), consoante observa da petição inicial (Id 32656961 – fls. 04/13), que demonstra que a ação de origem visa a reintegração de posse de apenas 1.694 ha, ou seja, de parte da área avaliada.

Logo, no caso vertente, pelo que dos autos consta, a reintegração de posse não se refere à totalidade da Fazenda objeto do litígio, razão pela qual mostra-se despiciendo que o valor da causa corresponda ao
valor total
do referido imóvel.

Nesse sentido
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE– PRECEDENTE DO STJ –
FIXAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DA ÁREA OBJETO DA LIDE
–
RECURSO DESPROVIDO.

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido
.[...] (REsp 1791875/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019) (destaquei)

O arbitramento do valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, ou seja, há que ser proporcional ao valor da área objeto da lide”
(TJMT Agravo de Instrumento 1007717-05.2019.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)

“AGRAVO – INTERDITO PROIBITÓRIO – QUESTÕES NÃO ARGUIDAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM E POR ESSE MOTIVO NÃO TRATADAS PELA DECISÃO IMPUGNADA – VEDAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO PELO TRIBUNAL
–
VALOR DA CAUSA HÁ QUE CORRESPONDER AO VALOR DA ÁREA OBJETO DA LIDE – DECISÃO MANTIDA

– AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
Nas ações possessórias, o valor da causa há que corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. Assim, se a discussão paira sobre parte de determinada área, o valor da causa há que ser proporcional à mesma, vale dizer, ao valor da área objeto da lide”

(N.U 0023622-72.2016.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016)”

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020